Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DE ILÍCITOS ASSOCIADOS. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. RELEVÂNCIA ACENTUADA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de posse ilegal de munição, seja de uso permitido ou restrito, configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da produção de resultado lesivo concreto, sendo o perigo presumido pelo ordenamento jurídico. Embora a jurisprudência reconheça a atipicidade material em alguns casos, é importante lembrar que isso ocorre em situações excepcionais em que verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na hipótese, a apreensão das munições ocorreu juntamente com entorpecentes. Ademais, o réu ostenta múltiplas condenações anteriores, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade social da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Preserva-se o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, ante a verificação de condenações distintas e já transitadas em julgado em data anterior à prática do crime sob apuração.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, revela, de forma inequívoca, um desajuste social e o descumprimento das regras atinentes à execução penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.